Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721755-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE HORTÊNCIA SOARES SANTOS CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que indefere o requerimento de habilitação de crédito não encerra a fase cognitiva da ação de inventário. Trata-se, em verdade, de uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Inviável a determinação de reserva de bens suficientes ao pagamento do credor quando a documentação por este apresentada não preenche os requisitos previstos no art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 643 do Código de Processo Civil, afirmando que deveria ter sido determinada a reserva de bens, em poder do inventariante, tendo em vista haver provas de bens suficientes para a satisfação do débito; e b) artigo 6o do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio da cooperação processual. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 40556974). II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 41285153), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 643 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o do CPC, na medida em que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, indefiro o pedido de ID 40556974, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027